Tribunal: TJDFT
Processo: 0811594-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. SEIS DIAS DE CURSO NA MODALIDADE EAD. DISPONIBILIDADE DO ALUNO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO EQUIVALENTE À AULA PRESENCIAL. CABIMENTO. DISPOSIÇÃO DO ESTUDANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar o valor de R$ 1.031,21 (um mil e trinta e um reais e vinte e um centavos) a título de auxílio financeiro, com atualização pela SELIC a partir da data em que deveria ter sido pago. Sustenta que entre o final das aulas e a cerimônia de encerramento do curso de formação não houve frequência de aulas. Assevera que o pagamento do auxílio ao recorrido, quanto a averbação para fins de aposentadoria, no período em que ele já não estava frequentando as aulas presenciais são inviáveis, pois violam as regras do edital e o princípio da legalidade, assim como a regra constitucional que proíbe a contagem de tempo fictício. Aduz que não é cabível o pagamento dos dias compreendidos no período de 19 a 24/08/2023, por não ter havido aulas e, consequentemente, não houve frequência por parte dos alunos, nos termos do art. 12, da Lei no 4.878/1965 (lei especial em relação à Lei no 9.624/1998). Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Inicialmente, importante esclarecer que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. A principal controvérsia da ação se restringe quanto aos seis dias de curso de formação que foram realizados por EAD. a Lei 9.624/98. O referido diploma legal estabelece, expressamente, em seu art. 14, auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo o candidato durante o período do curso de formação. Confira-se: “Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.” (Vide Medida Provisória no 124, de 2003).
V. Em que pese o manual do aluno indicar que o curso seria presencial, o documento ID 69796195 demonstra que os candidatos foram comunicados quanto a algumas disciplinas que deveriam ser cursadas via "ensino à distância - EAD", dentro do período do CFP. Ademais, não se desconhece que a parte ré dispensou os candidatos das aulas presenciais nos últimos dias do CFP, mas com a ressalva de que a semana não seria livre, eis que aconteceriam atividades complementares obrigatórias. Todavia, o artigo 14 da Lei no 9.624/98 estabelece o percentual do auxílio financeiro, a ser adimplido "durante o programa de formação", não existindo ressalva quanto a não pagamento em caso de dispensa de aulas presenciais. Portanto, considerando que o curso de formação somente terminou no dia 25/08/2024, não há reforma a ser feita na sentença.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.